Tribunal: TJSP
Processo: 1063270-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício laboral. Lesão acidentária que não deixou sequelas permanentes. Laudo pericial bem elaborado, que esclareceu todos os pontos de interesse, não sendo infirmado pelo parecer do assistente técnico. Não preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício acidentário. Cerceamento de defesa.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício laboral. Lesão acidentária que não deixou sequelas permanentes. Laudo pericial bem elaborado, que esclareceu todos os pontos de interesse, não sendo infirmado pelo parecer do assistente técnico. Não preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício acidentário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ante o conjunto probatório formado, seria despicienda a produção das provas requeridas pelo autor. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063270-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO BARROS DE AZEVEDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063270-89.2018.8.26.0053 -Voto no 17447
2
VOTO No 17447
Apelação: 1063270-89.2018.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Fernando Barros de Azevedo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu
pela inexistência de incapacidade para o exercício laboral.
Lesão acidentária que não deixou sequelas permanentes.
Laudo pericial bem elaborado, que esclareceu todos os
pontos de interesse, não sendo infirmado pelo parecer do
assistente técnico. Não preenchimento dos requisitos para
a concessão de benefício acidentário. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Ante o conjunto probatório formado,
seria despicienda a produção das provas requeridas pelo
autor. Sentença de improcedência mantida. Recurso de
apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 113/115, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Fernando Barros de Azevedo, por ausência de incapacidade laborativa, deixando de
condená-lo ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, por força do art.
129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em seu recurso o autor alega preliminarmente a
ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, a despeito de ter sido
apresentada impugnação ao laudo pericial, corroborada pelo parecer de seu
assistente técnico, o juízo não determinou a complementação do laudo ou nomeou
outro perito, tampouco a realização de vistoria no local de trabalho ou a oitiva de
testemunhas. Sustenta, assim, que ao indeferir todas as provas requeridas e
fundamentar sua decisão exclusivamente no laudo pericial o juízo acabou por violar
o contraditório e a ampla defesa, assim como o devido processo legal. Por tais
razões, pleiteia a declaração da nulidade da sentença e o retorno dos autos à
origem com a reabertura da fase instrutória, a fim de que sejam realizadas as
provas requeridas.
Ainda em preliminar, reafirma a necessidade da
realização de vistoria no local de trabalho, da oitiva de testemunhas, e da
complementação do laudo pericial para que o perito prestasse os esclarecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063270-89.2018.8.26.0053 -Voto no 17447
3
requeridos, provas que teriam sido indeferidas sem a devida fundamentação, de
modo que o julgamento antecipado do feito acabou por acarretar em cerceamento
de defesa e, consequentemente, na nulidade da decisão.
No mérito, sustenta ser incontroverso o nexo causal,
haja vista a emissão de CAT pelo empregador, restando igualmente demonstrada a
redução da capacidade, que conforme entendimento consolidado pode ser
reconhecida ainda que não haja mudança de função, bastando que das sequelas
decorra a necessidade do emprego de maior esforço na consecução do labor
habitual, devendo ser considerada, ainda, na análise da capacidade laborativa, o
aspecto social do segurado. Por tais razões, entende fazer jus à concessão de
benefício acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Registre-se, inicialmente, que as preliminares arguidas
pelo apelante se confundem com o mérito, razão pela qual serão analisadas mais
adiante, no momento oportuno.
Dos autos se extrai que o autor sofreu acidente de
trabalho típico no dia 14 de janeiro de 2016, ocorrido no exercício de seu labor
como serralheiro na empresa Max Fer Esquadrias Ltda, que resultou na fratura
exposta da falange distal do terceiro dedo da mão direita.
Alegou na inicial que do acidente restaram sequelas
permanentes que implicam na redução de sua capacidade laborativa, razão pela
qual requereu a concessão do benefício acidentário cabível.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 44/45) e
o INSS lhe concedeu o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho no
período 30/01/2016 a 01/09/2016 (fls. 62).
Nomeou-se o perito médico Gilberto de Castro
Brandão, que apresentou laudo às fls. 50/54, concluindo, em síntese, pela ausência
de redução da capacidade laborativa.
Às fls. 69/83 o autor apresentou impugnação ao laudo
pericial, acompanhada do parecer de seu assistente técnico, Paulo Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063270-89.2018.8.26.0053 -Voto no 17447
4
Kaufmann, o qual, diversamente do perito oficial, concluiu pela existência de
sequelas acidentárias que acarretam em limitação funcional parcial e permanente.
Os autos retornaram ao perito do juízo, que ratificou
sua opinião às fls. 94.
Sobreveio, ao final, a r. sentença ora atacada, que
julgou improcedente a demanda.
Pois bem.
Em que pese a argumentação do apelante, não há
razão para reforma da decisão.
A perícia foi realizada por profissional habilitado na
área e de forma satisfatória esclareceu que, a despeito da gravidade da fratura
sofrida, que resultou na lesão do tendão extensor da mão direita, o tratamento
realizado foi efetivo, na medida em que não deixou qualquer dano funcional
residual a ponto de impedir o desempenho do labor habitual ou mesmo de
demandar maior esforço físico em sua realização.
Há que se lembrar que o objetivo dos benefícios
acidentários e, mais especificamente, do auxílio-acidente, é o de indenizar a efetiva
redução da capacidade laborativa, não a lesão em si, de modo que não basta
demonstrar a existência de uma sequela acidentária, seja ela em qualquer grau,
mas também a sua repercussão na capacidade funcional do segurado.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E
A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E
PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO
ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a
sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da
capacidade
para
a
atividade
que
o
segurado
habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063270-89.2018.8.26.0053 -Voto no 17447
5
apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade
laborativa não se mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a
pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente.4. Essa
constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução
da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
E sem qualquer demérito ao profissional contratado
pelo autor para atuar como seu assistente técnico, é inescapável a conclusão de que
as considerações tecidas no parecer divergente não chegaram a abalar a
confiabilidade do laudo pericial, o qual, como já mencionado, está bem
fundamentado e esclarece devidamente todos os pontos de interesse, de modo que
as discordâncias entre os dois especialistas devem ser resolvidas em favor do perito
oficial, por ser o único que goza da total confiança do juízo e está equidistante das
partes.
Pela mesma razão, aliás, não há qualquer razão se
determinar a complementação do laudo pericial, até porque o perito do juízo já
teve a oportunidade de analisar todas as divergências apontadas pelo assistente
técnico, e anda assim ratificou seu parecer original, tampouco a nomeação de um
novo perito, uma vez que a prova pericial não deixou margem para dúvidas.
Ressalte-se que, afora o parecer divergente, o qual,
pelos motivos já mencionados, deve ser sempre analisado cum grano salis, o autor
não trouxe nenhum outro relatório de seus médicos particulares que indicasse a
existência de sequelas permanentes do acidente, o que somente corrobora o
entendimento da perícia oficial, no sentido de que a incapacidade laborativa, que
de fato existiu, foi apenas temporária, e já indenizada pela concessão de auxílio-
doença.
Nesse contexto, é evidente que as demais provas
pretendidas pelo autor seriam absolutamente despiciendas, haja vista que a vistoria
no local de trabalho em nada ajudaria, pois o nexo causal já foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063270-89.2018.8.26.0053 -Voto no 17447
6
reconhecido, e a opinião das testemunhas em hipótese alguma poderia se sobrepor
à opinião do perito judicial, que, como visto, foi categórico ao negar até mesmo a
existência de sequelas mínimas.
Daí a se concluir que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa, pois o juízo estava munido de todos os elementos
necessários para proferir sua decisão, não havendo que se falar em julgamento
prematuro da lide.
Destarte,
deve
ser
mantida
a
sentença
de
improcedência do pedido inicial, rechaçado o apelo tanto com relação à alegação
preliminar de nulidade quanto à pretensão de concessão de benefício acidentário.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator